Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DA LCP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta à decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, II, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legalidade da decisão que, reconhecendo a atipicidade da conduta do acusado, rejeitou liminarmente a denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de perturbação do sossego alheio, tipificado no art. 42 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41), exige a perturbação de uma coletividade de pessoas, não se caracterizando pela ofensa a um indivíduo isolado. Trata-se de contravenção que tutela a paz pública, tendo como sujeito passivo a coletividade.
4. No caso, os elementos coligidos aos autos evidenciam a existência de justa causa para o exercício da ação penal, ante os indícios de tipicidade da conduta, segundo os áudios e vídeos exibidos e a confirmação do próprio acusado de que utiliza som em evento festivo, conforme registrado na ocorrência (ID 77055794 - Pág. 2). No mesmo sentido: Acórdão 2000071, 0737068-25.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.
5. A instrução processual é o meio adequado para o aprofundamento da prova, incumbindo ao órgão acusador demonstrar a pluralidade de vítimas (vizinhos), elemento indispensável à caracterização da contravenção.
6. Impõe-se, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para assegurar a instrução probatória do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Decisão reformada para assegurar a instrução da ação penal.
8. Sem custas e honorários advocatícios.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000071, 0737068-25.2024.8.07.0003, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/05/2025.